Tribunal: TJMT
Processo: 1005614-09.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005614-09.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ISAAK DOUGLAS GOMES CAMPOS - CPF: 052.215.041-11 (AGRAVANTE), ISAAK DOUGLAS GOMES CAMPOS - CPF: 052.215.041-11 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), TJMT (IMPETRADO), DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU CANDIDATO DA FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUS
Ê
NCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.

INEXISTÊNCIA DE
FATO NOVO
.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DO DANO NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO
NÃO PR
O
VIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança
para incluir o candidato na etapa de heteroidentificação
no Concurso Público regido pelo Edital TJMT-PRES n. 74/2024,

promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Ve
rificar
a existência de probabilidade do direito e do perigo da demora para autorizar o impetrante a participar da etapa presencial de heteroidentificação de concurso público
, liminarmente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito líquido e certo a ser
resguardado em
tutela de urgência

em
M
andado de
S
egurança exige prova pré-constituída, clara e inequívoca do cumprimento de todos os requisitos editalícios, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de comprovação do envio da documentação exigida no momento da inscrição.

A alegação de
que foi considerado candidato negro em fases anteriores do processo seletivo não
significa validação automática de sua autodeclaração, vez que o edital prevê procedimento específico para averiguação.

A exclusão do candidato da etapa de heteroidentificação encontra respaldo no item
7.2.5
do Edital TJMT/
PRES
n.
74
/2025, o qual estabelece que o não envio ou envio incompleto da documentação necessária implica a
perda do direito de
concorrer
às vagas reservadas
.

A decisão agravada fundamenta-se na ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, pressupostos indispensáveis à concessão de
tutela de urgência
em
M
andado de
S
egurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A liminar em M
andado de
S
egurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo
e o perigo da demora
, o que não se verifica quando há dúvidas sobre o cumprimento das exigências editalícias.

O deferimento de medidas de urgência exige extrema cautela, diante do risco de grave interferência no cronograma e resultado do certame.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
indeferiu o pedido liminar em Mandado de Segurança contra ato supostamente ilegal praticado pelo EXMO. Sr. Des. Presidente da Comissão do
Concurso
Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de R
eserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato

Grosso, bem como contra a Fundação Getúlio Vargas (Edital TJMT-PRES n. 74/2024)
.

O agravante alega
que sempre foi tratado como candidato negro ao logo de todo o certame e que os candidatos que não tiveram a autodeclaração confirmada na análise fotográfica deveriam ser convocados para a etapa presencial, o que não ocorreu.

Argumenta que sua
inscrição
como candidato negro foi deferida pela banca da pr
o
va e que realizou diversas etapas constando nas publicações oficiais que
concorria
como candidato negro, po
rém foi
excluído
do procedimento de
heteroidentificação.

Afirma
que
em caso idêntico deste mesmo certame este Tribunal já concedeu liminar determinando a inclusão de um candidato na etapa de heteroidentificação e reconheceu que a exclusão decorreu de erro administrati
vo da banca (1004874-57.2025.8.11.0000)

Pleiteia
a reforma na decisão para que seja submetido a banca de heteroidentificação
suplementar
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra
decisão liminar que indeferiu o pedido de tutela de urgência
e não o incluiu
na etapa de heteroidentificação do concurso para o cargo de Oficial de Justiça (Edital TJMT n. 74/2024) que ocorreu no dia 23-02-2025.

A decisão agravada, ao indeferir a medida liminar, considerou a
inexistência
de comprovação inequívoca da regular submissão da documentação exigida pelo edital, bem como a ausência de demonstração cabal do direito líquido
de modo a ser prudente aguardar a manifestação da autoridade impetrada.

O
agravante
alega que
embora tenha sido tratado como candidato negro durante o certame
não foi convocado para a fase presencial
da banca de heteroidentificação.

Observa-se dos autos que a documentação apresentada não é suficiente para atestar, com a segurança exigida em sede de liminar que o impetrante teria sido indevidamente
excluído
da etapa
de heteroidentificação por erro imputável exclusivamente à banca examinadora.

O
direito líquido e certo invocado pressupõe comprovação pré-constituída e inequívoca de que todos os requisitos editalícios foram devidamente observados pelo candidato, sem margem
para dúvidas.

No caso, a documentação carece de demonstração cabal da falha administrativa alegada. A ausência de comprovação clara da regular inserção do nome do impetrante no banco de dados da organizadora, no campo dos candidatos que deveriam ser convocados, impede o deferimento da liminar pleiteada.

Ressalta-se que,
apesar do impetrante ter

tido
êxito nas etapas anteriores do certame
como candidato negro
,

a avaliação de sua autodeclaração somente ocorreria em fase posterior, conforme delimitado no edital.

Ademais,
o deferimento de medidas de urgência exige
extrema cautela, diante do risco de grave
interferência
no cronograma e resultado do certame
.

Nesse sentido:

̃"
Para a concessão da medida
liminar
em
mandado
de
segurança
, impõe-se a conjugação dos requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam: (i) a relevância dos fundamentos em que se assenta o pedido inicial (fumus boni iuris) e (
ii
) a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito alegado, caso a ordem seja denegada (periculum in mora).

A exigência de envio de fotografia no momento da inscrição para candidatos que pretendem concorrer às vagas reservadas a candidatos negros encontra respaldo na Resolução CNJ n. 541/2023, que expressamente prevê em seu art. 7o, § 1o, que “
a primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas pela comissão de concurso no momento da inscrição no concurso público
”.

Já o Edital TJMT n. 74/2024, no subitem 7.2, dispõe que “
para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e
fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir
,
em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição
disposto no subitem 4.2
” (Id. 275490370 – Pág. 16). [com destaque no original e acréscimo].

Pois bem.

No caso, não se vislumbra,
prima facie
, violação a direito líquido e certo da impetrante, porquanto sua não inclusão no rol de candidatos autodeclarados negros aptos à fase de
heteroidentificação
decorreu de sua própria desídia, uma vez que deixou de cumprir requisito expressamente previsto no edital.

“
IV. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

[...]

VII. ‘
A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame
’ (STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 27/11/2019). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no RMS 65.752/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 11/10/2023; RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 19/12/2019;
AgInt
no RMS 58.076/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 30/08/2019; RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 20/11/2017; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 07/04/2014; RMS 51.337/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 10/10/2016
.” (STJ,
AgInt
no RMS 65837/GO, Rela. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18.12.2023,
DJe
20.12.2023). [
g.n
.]

Dessa forma, ausentes os pressupostos indispensáveis à concessão de
liminar
em
mandado
de
segurança
(Lei n. 12.016/2009, art. 7o, inciso III), impõe-se o seu indeferimento.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1.
INDEFIRO
a
liminar
pleiteada.

2.2. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações.

2.3. Ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.

2.4. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Desembargador Rodrigo Roberto Curvo

Relator

(N.U 1008466-12.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RODRIGO ROBERTO CURVO, Órgão Especial, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/
2025)
̃
"

"
Trata-se de
mandado
de
segurança
impetrado por
Welton
Lima Santos contra ato supostamente ilegal do
Presidente da Comissão Examinadora do Concurso para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de assegurar sua participação na
banca de
heteroidentificação
prevista para ocorrer no dia 23 de fevereiro de 2025, garantindo sua permanência no certame, bem como a concessão definitiva da
segurança
para anulação do ato que resultou em sua exclusão.

O impetrante sustenta que sua exclusão do procedimento de
heteroidentificação
para cotistas negros/pardos no certame público promovido pelo Tr
ibunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
foi indevida e desprovida de motivação adequada, em afronta aos princípios constitucionais da
isonomia, razoabilidade, legalidade e motivação dos atos administrativos.

Alega que, apesar de ter realizado regularmente sua inscrição no concurso público regido pelo
Edital TJMT/PRES n. 74/2024
, não conseguiu anexar os documentos exigidos para a comprovação de sua autodeclaração como negro/pardo em razão de dificuldades técnicas do sistema eletrônico disponibilizado pela banca organizadora, agravadas pela indisponibilidade de conexão de internet na localidade em que se encontrava em razão do serviço prestado à Polícia Militar.

Afirma que seu nome constou na
lista definitiva das inscrições deferidas
para concorrer às vagas destinadas à cota racial, mas que, posteriormente,
não foi convocado para o procedimento presencial de
heteroidentificação
, sem que fosse fornecida justificativa adequada para tal exclusão.

O impetrante aduz, ainda, que
o recurso administrativo interposto para impugnar a decisão administrativa não foi respondido
pela comissão organizadora do certame, configurando indevida omissão da autoridade impetrada.

Alega violação de diversos dispositivos legais, incluindo
o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal; a Lei no 12.016/2009; a Resolução no 541/2023 do CNJ; e a Instrução Normativa no 23/2023 do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos
, os quais, segundo sustenta,
não preveem a eliminação do candidato da condição de cotista pelo simples fato de não ter anexado documentos na inscrição
.

Diante desse contexto, requer, em sede de
liminar
, a concessão de
tutela de urgência
para assegurar sua participação na banca de
heteroidentificação
, prevista para o dia
23 de fevereiro de 2025.

É o relatório.

Decido.

O ato questionado consiste na exclusão do
impetrante do
procedimento de
heteroidentificação
para cotistas negros/pardos no certame público promovido por este e. TJMT, regido pelo
Edital TJMT/PRES n. 74/2024, sem qualquer fundamentação.

A concessão da medida
liminar
em sede de
mandado
de
segurança
exige a presença concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
(plausibilidade jurídica da tese sustentada) e do
periculum in mora
(risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso o provimento final não seja antecipado).

No caso dos autos,
não verifico a plausibilidade jurídica necessária à concessão da
liminar
, uma vez que
a eliminação do impetrante da reserva de vagas para candidatos negros/pardos decorreu de expressa disposição editalícia,
conforme previsto no
subitem 4.3 do Edital TJMT/DGP n. 9/2025
(ID n. 269339789), que assim dispõe:

"4.3 Os candidatos cujo nome não constar neste Edital e no Edital TJMT/DGP n. 8/2025, que não enviaram a documentação mencionada nas alíneas a, b e c do subitem 7.2 do Edital TJMT/PRES n. 74/2024 ou que enviaram documentação incompleta, não possuem direito aos quantitativos reservados aos candidatos em tais condições, passando a figurar apenas na lista de ampla concorrência do cargo/área/especialidade, caso tenha nota suficiente para tanto, nos termos do subitem 7.2.5 do edital de abertura do certame."

O
Edital TJMT/PRES n. 74/2024
é expresso ao exigir o envio de documentação comprobatória da condição racial no momento da inscrição, estabelecendo que
a não apresentação dos documentos ou o envio incompleto enseja a transferência do candidato para a lista de ampla concorrência
, desde que tenha nota suficiente para tanto.

O impetrante reconhece que
não anexou os documentos exigidos
, limitando-se a alegar que dificuldades técnicas inviabilizaram o cumprimento da exigência editalícia. No entanto, a alegação de
problemas técnicos e indisponibilidade de internet
no momento da inscrição
não constitui fundamento jurídico hábil a afastar a regra expressa do edital
, sob pena de se conceder tratamento diferenciado a um candidato em detrimento dos demais concorrentes que cumpriram integralmente as exigências do certame.

Ademais, a regra do
subitem 4.3 do Edital TJMT/DGP n. 9/2025
objetiva
assegurar a isonomia entre os candidatos
, garantindo que apenas aqueles que cumpriram os requisitos documentais possam usufruir das cotas raciais, conforme disciplinado pelo
subitem 7.2.5 do Edital TJMT/PRES n. 74/2024.

Nesse contexto, ao que se afigura em juízo de cognição sumaria, a exclusão do impetrante da fase de
heteroidentificação
não se configura como ato ilegal ou arbitrário da autoridade coatora, mas sim como
mera aplicação das normas editalícias previamente estabelecidas e de conhecimento de todos os candidatos
.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido
liminar
.

Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.

Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

P.I.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

(N.U 1004796-63.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, Julgado em 21/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)
"

O impetrante
apenas reitera os fundamentos já expendidos na inicial do
mandamus
, sem trazer elementos novos ou aptos a infirmar os fundamentos da decisão impugnada.

Pelo exposto
,
nego provimento ao recurso
para manter a decisão que indeferiu a

tutela de urgência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025